Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-50.2023.8.11.0106
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000066-50.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IBIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 012.838.451-48 (APELANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOMINGO BARBOSA DE ANDRADE - CPF: 016.681.011-81 (ASSISTENTE), ELYSON ELOAN RODRIGUES PIRES - CPF: 048.684.101-48 (ASSISTENTE), LETICIA SUELLEN ALVES XAVIER DA SILVA - CPF: 067.802.621-10 (VÍTIMA), SIMONY ALVES XAVIER - CPF: 985.712.061-04 (VÍTIMA), JOSE PEREIRA - CPF: 844.158.601-25 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000066-50.2023.8.11.0106

APELANTE: IBIO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDOS PERICIAIS. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de duas lesões corporais qualificadas no contexto da violência doméstica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão, saber se:
(i) houve cerceamento de defesa diante da alegada ausência de exame pericial que comprometeria a materialidade delitiva; (ii) é cabível a absolvição, a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade foi corretamente afastada, pois os autos contêm exames de corpo de delito que atestam de forma técnica e segura a existência de lesões corporais compatíveis com a agressão física.

4. As versões das vítimas são coerentes e harmônicas, confirmadas em juízo e corroboradas por provas periciais. A alegação de que as lesões decorreram de acidente veicular foi refutada de forma objetiva.

5. A dosimetria da pena observou o disposto no art. 59 do CP, considerando corretamente as circunstâncias judiciais e agravantes, notadamente a reincidência e a embriaguez.

6. A substituição da pena foi corretamente indeferida, por se tratar de crime cometido no contexto de violência doméstica, vedada pela jurisprudência consolidada.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: “1.
A existência de laudos periciais que atestam lesões corporais é suficiente para comprovação da materialidade do crime de lesão corporal qualificada.
2. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes praticados com violência doméstica.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 61, I, 71, 129, § 13o; CPP, art. 155; CF/1988, art. 5o, LV; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 588; AgRg no AREsp 1.871.481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes; AgRg no AREsp 2828496/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000066-50.2023.8.11.0106

APELANTE: IBIO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ibio Moreira dos Santos
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime de
lesão corporal qualificada
, por duas vezes, previsto no artigo 129, § 13o, do Código Penal, além do pagamento de indenização no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de reparação dos danos causados às vítimas.

A defesa argui, em sede preliminar, nulidade do processo por cerceamento de defesa, ao argumento de que a ausência de exame de corpo de delito comprometeu a demonstração da materialidade delitiva. No mérito, pretende:
a)
a absolvição por insuficiência probatória;
b)
a fixação da pena no mínimo legal; e
c)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Apesar de devidamente intimado, o Ministério Público não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000066-50.2023.8.11.0106

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Ibio Moreira dos Santos
, pela prática dos crimes de
lesão corporal qualificada
e
ameaça
[artigo 129, § 13o, e artigo 147,
caput
, ambos do Código Penal], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
De acordo com os elementos coligidos, no dia e horário dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima por conta de um aplicativo de celular e, insatisfeito, quebrou o aparelho dela. Na sequência, após a vítima exigir outro aparelho, ele se levantou e desferiu um soco no rosto dela, acertando o nariz.

Em razão do choque e do sangramento abundante a vítima se sentou e ficou quieta. Passado um tempo, Letícia, que é filha de Simony e enteada de Ibio, chegou ao local e foi tirar satisfação com ele.

Não satisfeito ainda, o denunciado passou a agredir Letícia com socos, Simony então interveio e foi mordida por Ibio. As vítimas correram para o banheiro e trancaram a porta, mas o denunciado conseguiu abrir e as ameaçou.

Por fim, as vítimas conseguiram fugir e passaram a noite andando pela fazenda, só conseguido procurar socorro após amanhecer.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia
IBIO MOREIRA DOS SANTOS pela prática da conduta capitulada nos art. 129, § 13o (por, pelo menos, duas vezes), em concurso material com o art. 147, caput, do CP (por, pelo menos, duas vezes), com as implicações da Lei 11.340/06
(...)”.

Regularmente processada a ação penal, o juízo da
Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal, absolvendo-o pelo delito de ameaça, em sentença assim proferida:

“
Vistos,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
IBIO MOREIRA DOS SANTOS
, já qualificado nos autos, imputando-lhe a conduta descrita nos art. 129, § 13 (por, pelo menos, duas vezes), em concurso material com o art. 147, caput, do CP (por, pelo menos, duas vezes), com as implicações da Lei 11.340/06.

Narra a denúncia que: (...).

A denúncia foi recebida em 05 de julho de 2024 (id. 161329658).

Citado (id. 165896652), o réu apresentou resposta à acusação (id. 166305793).

Inexistente hipótese de absolvição sumária (id. 168919598), designou-se audiência de instrução e julgamento na qual foram realizadas as oitivas das testemunhas Elyson Eloan Rodrigues Pires, Domingos Barbosa Andrade e IPC José Pereira, bem como das vítimas Letícia Suellen Alvez Xavier da Silva e Simony Alves Xavier (id 172877908).

No ato, foi realizado o interrogatório do réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela absolvição quanto ao crime de ameaça. Em relação ao crime de lesão corporal, requer a condenação do réu como incurso no artigo 129, § 13o (por duas vezes) do Código Penal.

Por sua vez, a defesa do réu pugna pela absolvição dos crimes imputados ao réu pela ausência de dolo e de provas que corroboram a versão narrada pelas vítimas, bem como o reconhecimento da legítima defesa. Alternativamente, requer a fixação de pena considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não havendo outras questões processuais ou preliminares pendentes de análise, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, estando o feito regularmente processado, passo, fundamentadamente (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), ao exame do mérito.

A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal estão comprovadas nos autos mediante a juntada do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência no 2021.243156, exame de corpo de delito, anexo fotográfico e prova oral colhida em sede policial e em juízo.

Consta no boletim de ocorrência que a genitora do acusado compareceu na Delegacia de Polícia de Primavera do Leste para comunicar que seu filho Ibio teria sido esfaqueado pela sua esposa e enteada.

“A COMUNICANTE NOS AFIRMOU QUE: NA MADRUGADA DA DATA ACIMA MENCIONADA, SEU FILHO FOI ESFAQUEADO PELA ESPOSA E PELA ENTEADA, QUANDO ESTAVA DORMINDO, QUE SOUBE DO ACONTECIDO PORQUE O MESMO LIGOU DIZENDO QUE ESTAVA TRANCADO FERIDO E DENTRO DE UMA CAMINHONETE NA FAZENDA ÁGUIA DOURADA. [...].”.

Sobre a dinâmica dos fatos, a vítima Silvana narrou que foi agredida pelo suspeito após uma discussão sobre um aplicativo de banco existente no celular dele.

“QUE IBIO sempre foi agressivo e que outras agressões já ocorreram anteriormente contra ela; QUE na data de ontem, a declarante e o esposo tiveram uma discussão sobre um aplicativo de banco o qual estavam no celular dele; QUE a discussão sobre o tema resultou na agressividade de IBIO vindo a quebrar o celular da declarante, jogando no chão; QUE o celular é da vítima; QUE a discussão continuou com a declarante pedindo para ele outro celular, pois o agressor havia quebrado o seu; QUE o IBIO disse para a declarante, “você duvida que eu quebro a sua cara”; QUE a declarante disse “duvido, pois não estou fazendo nada para você quebrar minha cara”; QUE o IBIO levantou e desferiu um soco no rosto da declarante, vindo a fraturar o nariz; QUE saiu muito sangue no momento e a declarante ficou tonta e quieta no local; [...]”

Em sede policial, a vítima Letícia confirmou a versão narrada por sua mãe e declarou que o denunciado lhe agrediu após ela tentar defender Silvana das agressões.

“QUE IBIO já agrediu fisicamente a menor uma outra vez; QUE na data de ontem, a declarante ouviu IBIO falando alto com sua mãe, brigando; QUE quando foi ver sua mãe, ela viu que tinham quebrado o celular; QUE a declarante ficou procurando o celular; QUE IBIO não gostou e mandou ela com voz firma mandando ela para dentro de casa; QUE a declarante não entrou e foi pedir ajuda para outras pessoas da fazenda; QUE foi até sua mãe e viu sua mãe machucada com a cabeça baixa e com muito sangue no rosto; QUE a declarante ficou com muita raiva na hora e começou a brigar com seu pai; QUE o que viu na frente começou a jogar em seu padrasto; QUE então a declarante viu a espingarda e jogou nele, vindo a dar uns ferimentos nele; QUE então IBIO começou a esmurrar ela na parede, com soco; QUE sua mãe interveio na briga para parar, então ficou os três brigando; QUE a mãe SIMONI conseguiu parar a briga com uma faca”;

Em juízo, as vítimas ratificaram as declarações extrajudiciais.

“[...] Aí tudo bem, quando eu falei para ele que eu queria a conta bancária, que o mesmo jeito que ele tinha minha conta, eu queria saber o que ele fazia com o dinheiro dele, o que ele tinha na conta dele, esse homem ficou bravo. Ai já tirou meu pé de cima do pé dele, já levantou e falou ‘Como você quer minha conta? Sendo que você tem todas as minhas contas bancárias?’. Eu falei que se eu tivesse, eu não estaria pedindo. [inaudível] Aí ele levantou e falou assim ‘pega o celular lá que eu vou te mostrar’. Eu peguei e falei, ó uns quinze dias antes ele falou a partir de hoje ninguém mexe no celular de ninguém, eu achei estranho, não podia mexer mais. E eu peguei e falei tem certeza disso, se eu falar uma coisa eu não volto atrás. Não, tenho certeza, cada um mexe com o seu. Falei legal. Nisso, tinha passado esses 15 dias desse dia. Aí ele falou para eu pegar o celular, celular estava lá para dentro. Falei que não iria pegar, que você falou que ninguém pegaria no celular de ninguém, então você não tem palavra. Ele entrou lá dentro, pegou meu celular novinho, socou o celular no chão. O celular abriu. Sentada eu tava, sentada fiquei. Só olhei para ele e falei para ele, olha é, o mesmo direito que quebrar o seu celular, eu tenho de quebrar o seu. Aí ele virou para mim e falou assim, aqui meu celular então. Enfiou o celular bem na minha cara assim, falou aqui quebra. Eu falei ‘não vou quebrar. Eu não vou quebrar porque eu não estou me rebaixando no mesmo lugar que você está. Se eu quebrar, você estar no mesmo lugar, no mesmo nível, eu não estou no seu nível. Nunca quebrei nada de ninguém, eu não sou uma pessoa violenta, até que a gente morou quase seis anos juntos, nunca tivemos cena de palhaçada minha. Dele, enquanto ele não bebia, ele era mais de boa. Depois que ele voltou a beber, ele ficou pior. Aí nisso ele quebrou o celular, aí chutou meu celular. Aí falei que não ia quebrar o celular dele. Ele virou para mim e falou assim ‘Você duvida que eu quebro a sua cara agora?’. Eu olhei, porque ele é grande, um menino grande, um homão, falei “duvido, porque não duvidaria? Não estou fazendo nada’. Na hora que eu falei duvido eu só senti só aquele solavanco, ele tinha me dado um murro no nariz. Aí ele quebrou meu nariz, nessa hora minha filha estava dentro de casa, mas ela já tinha chegado da fazenda. Na hora que ele quebrou o celular, ela tinha saído na porta, aí na hora que ele saiu na porta, ele falou ‘entra para dentro, Letícia. Entra para dentro’. Aí ela pegou e entrou. Nisso, ele tinha uma arma e a arma estava dentro do quarto. Uns dias antes eu falei ‘pega essa arma, deixa essa arma no seu serviço, coloca em cima do guarda-roupa que tem criança’. Ele fingiu que nem era com ele, deixou a arma lá. Aí quando ele quebrou meu nariz, ela escutou. Nisso ela tinha pulado a janela e tava do outro lado e viu a cena tudo, quebrando o nariz. Aí quando ele quebrou o nariz, mas eu não achei que ele tinha batido sabe, eu só senti aquele impacto só. Quando eu desci, eu vi aquele montueiro de sangue descendo assim para baixo. Olhei para o chão, foi ficando aquela poça de sangue. Quando eu olhei, minha filha estava de frente assim para mim, eu olhei para ela. Ela só abriu o olho assim, com o olho arregalado assim e saiu. Aí nisso, ele foi fazer xixi, fez xixi no celular. Aí eu falei para ele ‘não precisava ter feito isso, era só chegar e conversar’. Ainda virou para mim e falou ‘eu fiz para você aprender’. Eu falei ‘aprender o que rapaz?’. Aí ele pegou, estava com a chave do carro, ele pegou a chave do carro e entregou na minha mão, falou assim ‘você sabe o que faz’. Aí eu peguei a chave do carro e coloquei a assim. Aí ele entrou para dentro e foi dormir. Nisso minha filha tinha entrado dentro do quarto e pegado a tal da arma que ele tinha deixado dentro do quarto e eu nem sabia, porque nós estávamos de frente para cá e ela estava do outro lado. [...] Nisso eu entrei para dentro do banheiro, porque eu estava cheia de sangue, entrei no banheiro para ir tomar banho. No que eu entrei para dentro do banheiro para tomar banho, ela entrou dentro do quarto com a arma. Quando eu saí, quando ela foi para ‘negociar’, eu liguei a luz. Na hora que eu liguei a luz, ele acordou e deu um solavanco na arma assim. Aí os dois entraram em luta corporal dentro do quarto. Ela é uma menina de um metro e sessenta, deve ter uns 50kg, eles começaram a lutar e eu atrás falando ‘solta minha filha, solta minha filha’. Nisso, quando eles estavam lutando, a arma bateu na testa dele, riscou a testa dele e eu atras, ‘solta minha filha’. Empurrei para dentro do banheiro, chegou dentro do banheiro, nós tínhamos dois quartos e um banheiro. Ele deu uma rasteira na menina, caiu por cima dela e eu atrás. Até hoje eu não sei onde eu arrumei tanta força, e eu só ‘solta minha filha, solta minha filha’. Ele é muito grandão. Só enfiei a mão por debaixo dele assim e ele me deu uma mordida no braço. [...] Eu entrei para dentro do banheiro e fiquei assim com a faca, ele me segurou de trás, eu só falei assim para ele ‘se você prometer para mim que não vai fazer nada com meus filhos, eu prometo que eu solto a faca. Mas se você não prometer, eu não vou soltar’. Aí ele falou ‘pode soltar, eu prometo para você que não vou fazer nada’. Aí eu peguei e soltei a faca, joguei pela janela do banheiro. Nisso tinha um espelho no banheiro e ele olhou e viu o sangue da hora que eles estavam brigando, a espingarda meio que furou a testa dele assim [...]. –
Depoimento judicial Simony

“Naquele dia eu tinha que sair para ir em um churrasco com um amigo meu, que ele tinha me convidado. Aí quando foi umas seis horas da tarde eu peguei e vim embora e eles (Ibio e Simony) não estavam em casa, aí depois de umas duas horas por aí eles chegaram e aí eles começaram a beber na área de casa. Aí eles começaram a beber e eu sentei para conversar com eles né, aí nós tava conversando. Eu não estava mais bebendo com eles, porque já tinha havido uma agressão e eu não queria mais beber perto dele, aí beleza. Quando a gente tava lá, ele pegou tava de boa e a gente tava conversando sobre acampar, aí eu chamei esse amigo meu. Fui ligar para ele para chamar ele para fazer isso, aí eu entrei para dentro, na hora que eu entrei para dentro, eu escutei um barulho de alguma coisa quebrando. Aí quando eu fui ver, fui lá fora ver o que tinha quebrado, se era algum copo ou alguma coisa para mim limpar. Aí ele pegou e falou para mim ir para dentro, só que eu ignorei e continuei procurando o que era. Aí ele pegou e falou comigo em um tom sério, tipo ‘Vai para dentro agora’. Aí eu peguei e fui, aí na hora eu percebi que não tava um negócio muito bacana, já tinha entendido. Aí meus irmãos estavam dormindo na sala e sempre que o Ibio bebia, ele mexia com os meninos, quando tava dormindo na sala. Aí eu peguei e coloquei eles para dentro e comecei a guardar as coisas tipo de casa, que cortava. E dentro do quarto da minha mãe, tinha uma espingarda. Eu peguei e guardei dentro do quarto, tranquei, pulei a janela e fui ver o que estava acontecendo de longe. Aí eu escutei eles brigando né, aí tava os dois sentados e aí eu vi ele levantando e falando, gritando com a minha mãe, se ele duvidava que, [aí desculpa], se ele duvidava que, se ele batia nela, alguma coisa assim. Aí eu já fiquei meio, não sei, foi me dando meio que medo. Aí na hora eu vi ele levantando e minha mãe estava sentada, aí ele deu um murro na cara dela. Aí eu desesperei né, eu fui pedir ajuda para os vizinhos, eu falei: ‘Ele tá batendo na minha mãe, tem como vir ajudar?’. Ninguém quis ajudar, ninguém quis se intrometer. Eu fiquei olhando aquela situação, aí eu vi minha mãe com sangue assim no rosto. Aí eu peguei e fui lá ver, quando eu cheguei atrás, ele tava sentado assim e eu cheguei por trás na lavanderia e olhei, minha mãe estava de frente. Eu olhei para o rosto da minha mãe e tava tudo sangrando assim e no chão, uma poça. [...] Aí fui para dentro e deixei as coisas ajeitadas, se ele fosse bater na minha mãe, eu vou bater nele também. Aí depois de um tempo, eu pedindo ajuda, passei lá minha mãe estava chorando, só que ela não me viu, ela tava assim [gesto com as mãos no rosto] e sagrando. Ele parado. Enquanto eu fui pedir ajuda, ele foi para dentro, aí na raiva que eu tava peguei a espingarda. Ele pegou e deitou e minha mãe já tinha tomado banho, só que ainda estava saindo sangue. Eu peguei, liguei a luz do quarto e falei para ele ‘Você vai aprender a bater na mãe dos outros’. Aí ele acordou assim, aí eu apontei a espingarda para ele, só que eu não sei mexer, aí ele pegou e falou ‘Você vai me matar?’. Aí na hora eu entrei em pânico e aí taquei na cabeça dele. Aí ele pegou e levantou e me deu um murro. Aí eu bati de costas assim na parede atrás da porta, aí ele começou a vir de murro para cima de mim. Eu não vi muita coisa, eu só vi minha mãe e ele indo para dentro do banheiro. Aí eu falei agora que, porque já tinha acontecido isso antes, dele beber e vir para cima. Eu não vi mais onde estava nada, na hora que ele saiu do banheiro eu comecei a correr em volta de casa e pedir ajuda. Na minha cabeça, para mim, ele ia matar minha mãe lá dentro. [...] –
Depoimento judicial Letícia
.

Nota-se que as declarações prestadas corroboram o laudo pericial realizado. Consta que a vítima Simony possuía edema na região orbital e nasal direita, equimose no antebraço direito, escoriação na região do rosto, do antebraço e na mão esquerda.

Por sua vez, a vítima Letícia apresentava escoriações em região frontal e malar esquerda, antebraço esquerdo, braço esquerdo, coxa esquerda e edema traumático e equimose periorbital esquerdo. A médica perita destacou que as lesões corporais foram feitas por instrumento contundente e compatíveis com agressão física.

Conforme destacado pelo Ministério Público, o réu, em primeiro momento, teria agido sob o manto da legítima defesa em relação à vítima Letícia. No entanto, os meios utilizados pelo acusado para repelir a agressão não se mostraram moderados, proporcionais e necessários.

Letícia, após ter arremessado a espingarda em direção ao réu, foi agredida diversas vezes por Ibio, consistente em murros no rosto. A ação afasta a excludente de ilicitude, por se mostrar uma injusta agressão contra a vítima (TJ-MT 00054157220148110007 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2021).

Sobre o acidente sofrido pelas vítimas, não há indícios de que as lesões foram decorrentes da batida do veículo. A médica perita indicou expressamente que as escoriações, edemas e equimoses apresentadas foram decorrentes de lesão corporal.

É sabido que, nos crimes decorrentes de violência doméstica, a palavra da vítima possui grande valor probatório, especialmente quando está em harmonia com os demais elementos presentes nos autos (HC 461.478/PE – 12/12/2018). (...)

Tendo em vista que as provas colhidas durante a instrução processual comprovam a prática do crime de lesão corporal, a condenação é a medida que se impõe.

Inegável que houve danos morais às vítimas, tendo sido submetidas a situações que causaram constrangimento e insegurança, motivo pelo qual devem ser ressarcidas.

Inclusive, reconhece-se que o dano moral no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher é in re ipsa (presumido).

Por derradeiro, quanto ao pedido de indenização por danos morais realizado pelo Ministério Público, trata-se de tema já pacificado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS: (...).

Como se trata de dano moral in re ipsa (presumido), comprovada a prática de violência contra mulher, acolho o pedido do Ministério Público de fixação de dano moral.

No concernente à vítima Simony, esta possui receio de encontrar o réu e evita sair de casa. Além disso, encontra-se com o nariz quebrado, com indicação de cirurgia plástica não coberta pelo SUS.

Simony alega que tinha realizado seu sonho de fazer cirurgia plástica no nariz em momento anterior. E, em razão do ocorrido, seu nariz não está da forma que gosta e precisa de nova cirurgia. Assim, levando-se em consideração: a) extensão do dano e a intensidade do sofrimento da vítima Simony; b) grau de reprovabilidade da conduta do agressor violadora de direitos fundamentais (artigo 2° da Lei 11.340/2006); c) a capacidade econômica das partes; d) função pedagógica do dano moral, fixo a título de danos morais o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para a vítima Letícia, observados os parâmetros mencionados e tendo em vista a consequência psicológica do evento, fixo a título de danos morais o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Reputo que o quantum arbitrado corresponde a quantia suficiente à reparação do dano sofrido, à condição do agressor, bem como, atendendo ao caráter reparatório e punitivo deste tipo de indenização.

No que se refere ao crime de ameaça, não está caracterizada a materialidade do delito, haja vista que as vítimas negaram que o réu tenha proferido ameaças. Deste modo, imperiosa a absolvição de Ibio.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o réu
IBIO MOREIRA DOS SANTOS
como incurso no 129, §13 (por duas vezes), com implicações da Lei no 11.340/06
(...)”.

Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade do processo por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foram analisadas teses essenciais, em especial a alegada ausência de comprovação da materialidade delitiva, ante a não realização do exame pericial.

Contudo, não lhe assiste razão.

A sentença recorrida enfrentou de forma expressa a alegação, consignando que a materialidade do delito de lesão corporal foi devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, do Boletim de Ocorrência no 2021.243553 e, principalmente, pelos exames de corpo de delito realizados em ambas as vítimas.

Conforme os laudos periciais acostados aos autos, a vítima S. A. X. apresentava edema traumático na região orbital e nasal direita, equimose e escoriações nos membros superiores e face, sendo as lesões descritas como compatíveis com agressão física recente, causadas por instrumento contundente. Já a vítima L. S. A. X. da S. exibia escoriações múltiplas no crânio, membros e face, além de edema traumático e equimose periorbital, igualmente decorrentes de agressão física recente, conforme conclusão expressa dos peritos.

As descrições minuciosas, o mapa topográfico das lesões e os pareceres técnicos subscritos pela perícia oficial evidenciam, com segurança, a existência de lesões corporais de natureza contusa, afastando qualquer dúvida quanto à materialidade delitiva.

Portanto, estando devidamente demonstrada a materialidade do crime, não há falar em nulidade processual por cerceamento de defesa, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

No mérito, o apelante pleiteia sua absolvição pela insuficiência probatória, sob a alegação de que “
conforme a própria palavra da vítima em audiência, após discutir com o recorrente, colidiu
com
o veículo que conduzia na rodovia. Isso provocou lesões. Ademais, a testemunha, que primeiro esteve com ela e o recorrente no dia da discussão, não mencionou nenhum tipo de lesão na vítima
”.

Embora a defesa sustente que as lesões teriam decorrido de um acidente automobilístico, tal versão foi expressamente refutada pelas próprias vítimas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que relataram agressões físicas praticadas pelo recorrente, com riqueza de detalhes, de forma coerente e harmônica entre si, o que corrobora a verossimilhança das declarações prestadas.

A médica perita, responsável pela elaboração dos laudos, indicou com precisão técnica que as lesões corporais identificadas nas vítimas – equimoses, escoriações e edemas – apresentam características compatíveis com agressões diretas por instrumento contundente, não havendo qualquer elemento que sustente a hipótese de trauma decorrente de acidente veicular.

Tampouco constam nos autos imagens, boletim de ocorrência de trânsito, registro policial ou laudo pericial automobilístico que amparem a narrativa defensiva.

Além disso, como já destacado, os exames de corpo de delito atestam a natureza contusa das lesões, com disposição anatômica dispersa em regiões típicas de defesa e contenção física (região malar, antebraços, mãos, crânio), o que corrobora a dinâmica dos fatos narrada pelas vítimas, especialmente a intervenção de L. em defesa de sua mãe, seguida da subsequente agressão perpetrada pelo recorrente.

Diante do conjunto probatório, a tese absolutória defendida se mostra destituída de amparo fático-jurídico, razão pela qual não subsiste frente à prova judicializada.

No tocante ao pleito de fixação da pena no mínimo legal, verifico que a sentença observou de forma criteriosa os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, havendo fundamentação idônea para o acréscimo da pena-base, que foi fixada nestes termos:

“
Vítima S.:

Segundo o artigo 59 do Código Penal, na 1a fase, observo que a
culpabilidade
é normal ao tipo. O réu é
reincidente
, conforme se extrai do EP 2000032-82.2019.8.11.0014. No entanto, a circunstância será utilizada como agravante, na segunda fase da dosimetria. Não há informações acerca de sua personalidade e conduta social, bem como os motivos não destoam do esperado em crime desta natureza.

As
circunstâncias
do crime devem ser utilizadas para o aumento da pena. Isto porque, o agente encontrava-se embriagado no momento do ato, o que autoriza a exasperação da pena-base, conforme entendimento do STJ, bem como o crime foi cometido em frente a filha da vítima. (...)

As
consequências
devem ser consideradas. Isto porque, Simony realizou cirurgia plástica em momento anterior e, por conta do ocorrido, está com seu nariz quebrado até o presente momento. A vítima relatou que não tem condições financeiras de realizar a cirurgia indicada pelo médico otorrinolaringologista.

Nada a se valorar quanto ao comportamento da vítima. Assim, considerando duas circunstâncias judiciais negativas e utilizando a fração de 1/6, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na 2a fase, presente a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I do Código Penal). Não há atenuantes. Assim, fixo a pena-intermediária em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na 3a fase, não há causas de diminuição nem causas de aumento. Logo, fixo a pena definitiva em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Vítima L.:

Segundo o artigo 59 do Código Penal, na 1a fase, observo que a
culpabilidade
é normal ao tipo. O réu é
reincidente
, conforme se extrai do EP 2000032-82.2019.8.11.0014. No entanto, a circunstância será utilizada como agravante, na segunda fase da dosimetria.

Não há informações acerca de sua personalidade e conduta social, bem como os motivos não destoam do esperado em crime desta natureza. As
circunstâncias
do crime devem ser utilizadas para o aumento da pena. Isto porque, o agente encontrava-se embriagado no momento do ato, o que autoriza a exasperação da pena-base, conforme entendimento do STJ. (...)

As
consequências
são normais ao tipo. Nada a se valorar quanto ao comportamento da vítima. Assim, considerando a presença de uma circunstância judicial negativa e utilizando a fração de 1/6, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na 2a fase, presente a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I do Código Penal). Não há atenuantes. Assim, fixo a pena-intermediária em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dia de reclusão.

Na 3a fase, não há causas de diminuição nem causas de aumento. Logo, fixo a pena definitiva em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dia de reclusão.
Por fim, ressalta-se que, quanto aos delitos de lesão corporal, o concurso material – artigo 69 do CP – é incabível neste caso. Isto porque, em caso semelhante que tramitou nesta comarca, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reformou a sentença proferida para que fosse reconhecida a continuidade delitiva das lesões praticadas contra duas vítimas. (...)

No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 71 do Código Penal. Os crimes de lesão corporal foram praticados nas mesmas condições de tempo, espaço e com modos de execução semelhantes. Da mesma maneira, está presente o requisito subjetivo, porque o réu agrediu primeiramente sua companheira e, na sequência, agrediu sua enteada, que interveio para ajudar sua genitora.

Assim, constata-se que as ações posteriores foram um desdobramento da primeira, o que impõe a incidência do artigo 71 do Código Penal.

Verifica-se que a pena aplicada ao crime cometido em desfavor de S. é maior
. Portanto, em cumprimento do determinado no artigo 71, aplico o aumento de pena em 1/6, de modo que a reprimenda final corresponde a
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Fixo o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento das penas, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, em razão da reincidência do agente
”.

Quanto à vítima S., restou demonstrado que o réu se encontrava em estado de embriaguez durante a execução do crime e praticou o delito na presença da filha da vítima,
circunstância
s que agravam a censurabilidade da conduta e justificam a majoração da pena-base. Soma-se a isso a
consequência
individualizada do delito: a ofendida permanece com o nariz fraturado, necessitando de nova cirurgia plástica, sem recursos para custeá-la, o que agrava o sofrimento físico, legitimando, igualmente, a exasperação da reprimenda.

No tocante à vítima L., a embriaguez do agente foi corretamente valorada como circunstância judicial negativa, diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a prática de crime sob efeito de álcool pode caracterizar fator de majoração da pena, por desbordar da tipicidade ordinária da conduta (AgRg no AREsp 1.871.481/TO. Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região). 6a Turma. Julgado em: 9/11/2021. DJe: 16/11/2021).

A majoração da pena-base em
1/6 (um sexto)
mostra-se adequada e
em consonância com a jurisprudência consolidada
, que admite o fracionamento proporcional diante da presença de uma ou mais circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas pelo juízo sentenciante.

Ademais, presente a reincidência, a reprimenda foi elevada na segunda fase, observando os critérios legais.

A unificação das penas pela continuidade delitiva também foi corretamente aplicada, uma vez que as agressões decorreram de um único contexto fático, com unidade de tempo, espaço e modo de execução.

Em consequência, a reprimenda final foi estabelecida em 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, no regime semiaberto, em observância ao disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do réu, circunstância que impede a adoção do regime mais brando.

A respeito do pleito subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Súmula 588/STJ
” [STJ - AgRg no AREsp 2828496 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 11/3/2025. DJe: 18/3/2025].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025